Tribunal: TJDFT
Processo: 0761558-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a isenção de incidência de imposto de renda em face da parte autora, por ser portadora de neoplasia maligna, além da condenação ao pagamento de R$ 18.445,12 referente aos valores descontados a título de imposto de renda a partir da data do início da doença. Em seu recurso sustenta que a tese fixada na Súmula 627/STJ não deve ser aplicado a todos os casos de neoplasia maligna, mas apenas àqueles em que o câncer diagnosticado não for passível de cura, destacando que o câncer de mama possui alto índice de cura. Argumenta que a isenção não deve ser concedida para as pessoas portadoras de neoplasia maligna que não apresentarem evidência da doença após cinco anos de tratamento/acompanhamento clínico, o que é o caso da parte autora, de modo que a isenção não deve ser deferida com amparo em exames realizados há mais de cinco anos. Alega que a isenção deferida afronta o artigo 111, II do CTN, o qual exige a intepretação literal para a outorga de isenção tributária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna em 2013, sendo deferida a isenção do imposto de renda na via administrativa no ano de 2017. Contudo, no ano de 2018 o Distrito Federal suspendeu aquela isenção, sob o fundamento de que, do ponto de vista médico, a parte autora não era portadora, naquele momento, de neoplasia especificada em lei para fins de isenção fiscal, visto que após cinco anos do exame inicial não foram identificadas possíveis atividades cancerígenas.
IV. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
V. A previsão legal de natureza tributária configura a denominada “isenção”, sendo que o artigo 111, II do CTN define que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção”.
VI. Pontue-se que o câncer da parte autora não era na mama, como alegado na peça recursal. Ainda, não obstante a conclusão pericial do Distrito Federal no sentido de que, após alguns anos do tratamento com radioterapia, a parte autora não seria, no momento, portadora de neoplasia maligna, destaca-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ademais, o STJ estabeleceu na Súmula 627 que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
VII. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Portanto, não há que se estabelecer restrição à concessão da isenção sem amparo legal, visto que a exigência da lei é tão somente quanto à existência da neoplasia maligna, não sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas da doença não é suficiente para implicar na revogação da isenção anteriormente deferida na via administrativa. Em consequência, comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, mantém-se a sentença recorrida.
IX. No mesmo sentido, recente precedente da 4a Turma Cível envolvendo a questão: “VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.” (Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.